Tribunal: CARF
Processo: 10840.001741/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001741/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.132 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO ANTÔNIO POLLONI DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1 Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, em nome
de FRANCISCO ANTÔNIO POLLONI DE BARROS, relativa ao exercício de 2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001741/2008-35
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001741/2008-35

ano-calendário 2003, para apuração de imposto de renda da pessoa física suplementar
(cód. 2904), no valor de R$14.840,51, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
2 O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício 2004, ano-calendário 2003, de modo a caracterizar a(s) infração(ões)
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$66.000,00”.
3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, na qual
alega, em síntese, que:
· é aposentado por tempo de serviço desde 20/05/1997;
· o juiz, nos autos da ação trabalhista que motivou o recebimento dos rendimentos
lançados pelo Fisco, reconheceu a isenção do recolhimento do IRPF;
· não há que se falar em "omissão de rendimentos recebidos de pessoa física", eis que o
Estado, cuja autoridade e competência foi representada pelo Juiz do Trabalho, já se
manifestou sobre a questão em tese, isentando o contribuinte do recolhimento de
tributo, face ao atendimento dos requisitos para tal concessão;
· está isento do recolhimento do IRPF, pois é portador de neoplasia maligna;
· foi atribuída ao juiz do trabalho competência para julgar questões de natureza
tributária. Junta jurisprudência para justificar o seu entendimento;
· a responsabilidade de recolhimento nas ações trabalhistas é da fonte, sendo este mais
um motivo pelo qual não se pode responsabilizar o contribuinte, já que a Justiça do
Trabalho isentou o Banco Reclamado do recolhimento do imposto;
· é questionável nessas situações a determinação de incidência única, a um só tempo, de
alíquota que, se aplicada a progressividade em épocas próprias, jamais provocaria
montante vultoso de desconto;
· foram pagos honorários ao advogado, no importe de R$ 9.900,00, cujo contrato e
recibo acompanham a presente.
4 Por fim, requer seja cancelado o lançamento efetuado pelo Fisco.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
c) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001741/2008-35

O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

5 A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
6 Foram juntados aos autos diversos documentos, dentre os quais:
· recibo de honorários advocatícios às fls. 19;
· a petição inicial de fls. 20/41;
· o acordo judicial de fls. 114/115, no qual requerem as partes seja deferida isenção ao
Reclamante, eis que este seria portador de neoplasia maligna da próstata, conforme
laudo emitido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (fls. 116);
· a homologação do acordo às fls. 119;
· determinação do juiz para comprovação do recolhimento do IRRF, às fls. 128/129;
· petição do Banco BMD S/A, em que este afirma que não há que se falar em
comprovação de recolhimentos fiscais, eis que, conforme destacado no item no 3 da
avença celebrada entre as partes, fora requerida a isenção do IRPF ante a doença de que
é portador o interessado, devidamente comprovada com laudo médico, sendo o acordo
homologado tal qual celebrado (fls. 130);
· determinação do juiz para liberação ao contribuinte do valor acordado entre as partes,
com extinção da execução e posterior arquivamento dos autos (fls. 131).
7 O contribuinte, em sua impugnação, alega que é portador de moléstia grave e que, por
isso, os rendimentos recebidos do Banco BMD S/A (fls. 146), por meio da ação
trabalhista, não deveriam ser tributados.
8 No que tange à isenção de imposto sobre a renda, em face de moléstia grave, cumpre
observar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, que, para o ano-calendário
2008, encontrava-se com a redação da Lei no 11.052, de 2004, nos seguintes termos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
9 Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, a Lei
no 9.250, de 1995, determinou:
Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001741/2008-35

de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Grifou-
se)
10 Há de se ressaltar, ainda, o disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit no. 19, de 2 de outubro de 2000:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 227, de 3 de setembro de 1998; e
tendo em vista o disposto nos arts. 111, II, da Lei No 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), 6o, XIV e XXI, 7o e 12 da Lei No 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, 47 da Lei No 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e 30 da Lei No
9.250, de 26 de dezembro de 1995, declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento e aos demais interessados, que estão isentos do imposto de renda os
rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física portadora de moléstia
grave, atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data
em que foi contraída a moléstia grave.” (grifou-se)
11 Há, portanto, dois requisitos básicos para que haja o reconhecimento da isenção em
discussão: (a) que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou,
ainda, recebidos a título de pensão; e (b) exista laudo pericial, emitido por serviço
médico oficial.
12 Outro ponto a destacar é que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional – CTN,
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, estabelece que a legislação acerca de outorga de
isenções deve ser interpretada literalmente.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção;
13 Portanto, a vista dos dispositivos legais citados, constata-se que, para usufruir a
isenção pleiteada, o litigante tem que comprovar o preenchimento dos requisitos legais,
os quais devem ser interpretados literalmente, sem extensão dos termos neles definidos.
14 Com relação a natureza do rendimento lançado pelo Fisco, verifica-se, às fls. 114, a
composição das verbas recebidas em função do acordo judicial celebrado entre as
partes. De análise às verbas pagas, resta evidente que os valores ali consignados não
foram pagos a título de aposentadoria, reforma ou pensão, de modo que não estão
isentos do imposto de renda, uma vez que a legislação que rege a matéria limita a
isenção concedida aos portadores de moléstia grave apenas aos rendimentos recebidos a
título de aposentadoria, reforma ou pensão.
15 À vista das demais argüições do impugnante deve ser esclarecido o que dispõe a
legislação tributária a respeito do momento de incidência do imposto, no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de decisão judicial.
16 Vejamos o que dispõe o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
3000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999:
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). (Grifou-se)
17 Ocorre que o recolhimento do imposto retido na fonte, no momento do crédito do
rendimento ao beneficiário, após aplicação da tabela progressiva, em regra deverá ser
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001741/2008-35

considerado como antecipação de pagamento de imposto a ser apurado na DAA. É o
que se conclui da leitura dos dispositivos abaixo transcritos:
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
(....)
§ 1o O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único do art.
38 (Lei no 9.250, de 1995, art. 3o, parágrafo único).
§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver mais de
um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota
correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o disposto no
art. 718, § 1o, compensando-se o imposto anteriormente retido no próprio mês (Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será considerado
redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art. 638
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V).(Grifou-se)
18 Esclareça-se que no regime de retenção exclusiva na fonte a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora. Já no regime de
retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte
na declaração de ajuste anual.
19 Em resumo, para os rendimentos percebidos pelo impugnante, à exceção da parcela
relativa ao 13o salário, a retenção do imposto de renda na fonte constituiu mera
antecipação do imposto efetivamente devido. O acerto definitivo para cálculo do
montante do imposto devido, deveria ter sido feito nas declarações de ajuste anual,
sendo este procedimento de inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário dos
rendimentos. A determinação legal para que a fonte pagadora proceda à retenção e ao
recolhimento do imposto não retira do beneficiário dos rendimentos a qualidade de
contribuinte.
20 Não pode prosperar o entendimento de que o cálculo do imposto devido realizado
pelo Juízo deveria prevalecer, não sendo possível agora a RFB entender como não
tributável a totalidade das verbas recebidas pelo impugnante, tampouco atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade pelo pagamento do IRPF devido no ajuste anual da
declaração de rendimentos do interessado.
21 Deve ser esclarecido que eventual análise feita pelo magistrado a respeito da
tributação das verbas pagas ao reclamado tem por finalidade apenas estabelecer uma
diretriz para o cálculo do valor a ser retido na fonte pela empresa reclamada e não pode
ser considerada, de maneira alguma, uma decisão judicial definitiva a respeito da
incidência ou não de imposto de renda sobre os rendimentos pagos. Isto porque nem a
União figurou como parte no referido processo e tampouco a Justiça do Trabalho possui
competência legal para julgar matérias envolvendo direito tributário (artigo 114 da
Constituição Federal).
22 Assim, independentemente do entendimento adotado pelo juízo trabalhista quanto à
incidência tributária e da base de cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, a
Receita Federal do Brasil deve proceder à análise dos rendimentos recebidos pelo
beneficiário para fins de aplicação do correto tratamento tributário e cobrança de
eventual crédito tributário.
23 Dito isso, impõe-se analisar a composição do montante recebido pelo impugnante,
identificando a natureza tributária dos rendimentos, para fins de quantificar eventual
montante isento ou não tributável ou ainda tributável exclusivamente na fonte.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001741/2008-35

24 Nesse sentido, procedendo ao exame das peças da ação judicial juntadas ao presente,
em especial à sentença de fls. 60/67 e ao acordo judicial celebrado entre as partes (fls.
114/115), verificou-se o que segue.
25 Segundo planilha às fls. 114, foi deferido em favor do interessado um montante de
R$66.000,00. Esse valor é composto pelas seguintes parcelas:
Verbas
Valor
Horas extras
R$30.000,00
DSR (reflexo das horas extras)
R$5.000,00
13o salário (reflexo das horas extras)
R$4.600,00
Aviso Prévio Indenizado (reflexo das horas extras)
R$6.810,00
FGTS (reflexo das horas extras)
R$8.590,00
Férias em dobro + 1/3
R$11.000,00
Total do acordo

R$66.000,00
25.1) Horas Extras e DSR (descando semanal remunerado)
Trata-se claramente de remuneração por trabalho realizado. O fato de terem sido pagas
após o momento devido não retira a natureza salarial de tais verbas.
As verbas salariais por se caracterizarem como “produto do trabalho”, enquadram-se na
hipótese de incidência prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 7.713/88:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.(Grifou-se)
Como regra geral as verbas pagas em sede de reclamatória trabalhista possuem natureza
salarial e, portanto, estão sujeitas a tributação. Essa regra contempla algumas exceções,
de forma que alguns valores não se sujeitam à incidência do imposto de renda. Mas isso
ocorre apenas em situações específicas, quando há previsão legal expressa de isenção, o
que ocorre nos casos que serão vistos adiante.
25.2) 13o Salário
Trata-se de verba sujeita à tributação exclusiva na fonte, não sujeita ao ajuste anual da
declaração de rendimentos:
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário; (Grifou-se)
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
25.3) FGTS e Aviso Prévio Indenizado
Nesse caso, há que se observar as exceções à regra geral de incidência do IR, que
encontram-se expressamente previstas na legislação.
O artigo 39 do RIR/99, que consolida os casos de isenção, assim dispõe, em seu inciso
XX:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001741/2008-35

Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28); (Grifou-se)
Assim, a teor do dispositivo acima transcrito, encontram-se fora do campo de incidência
do imposto as parcelas relativas ao aviso prévio e ao FGTS.
25.4) Férias em dobro + 1/3
Com relação ao assunto, em 20 de novembro de 2008, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2.607, aprovado por Despacho do Sr.
Ministro da Fazenda, em 02 de dezembro de 2008, e publicado no DOU de 08 de
dezembro de 2008. O parecer em questão reconheceu a existência de jurisprudência
firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide imposto de renda
sobre as verbas recebidas pelo empregado a título de férias pagas em dobro por ocasião
da rescisão contratual.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 14 , de 02 de dezembro
de 2008, publicado no DOU de 11 de dezembro de 2008, que autorizou a dispensa de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não
incide a tributação do imposto de renda sobre os valores pagos pelo empregador, a título
de férias em dobro ao empregado na rescisão contratual, sob o fundamento de que tal
verba possui natureza indenizatória.
Assim sendo, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004, as verbas
rescisórias relativas a férias pagas em dobro (incluindo o 1/3 constitucional) não estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
26 A análise acima nos permite concluir que do total do acordo, 53,0% correspondem a
rendimentos tributáveis na fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
27 Constata-se ainda que, em razão da ação judicial em foco, o interessado incorreu em
honorários advocatícios que perfazem o montante de R$9.900,00, conforme recibo às
fls. 19, emitido por Andréa Potério D. Borsaro, advogada que atuou na causa.
28 O art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, tratou do tema da seguinte forma:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
29 Como se vê, a condição para a subtração das despesas com ação judicial, inclusive
dos honorários advocatícios, dos rendimentos obtidos é que essas despesas sejam
necessárias ao recebimento daqueles rendimentos.
30 Ressalte-se que, se o Contribuinte recebeu uma determinada quantia em decorrência
de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos são parte do custo necessário à
obtenção dessa quantia, independentemente da natureza dos rendimentos ser tributável
ou não. Sendo parte tributável e parte não tributável, o custo deve ser distribuído
proporcionalmente. Questão semelhante foi apreciada pela 4o Câmara do antigo
Primeiro de Conselho de Contribuintes, conforme o julgado cuja ementa reproduzo a
seguir, in verbis:
IRPF - RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Podem ser subtraídas dos rendimentos recebidos em decorrência de
ação judicial as despesas processuais, inclusive os honorários advocatícios,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001741/2008-35

necessários à sua obtenção. No caso de rendimentos em parte tributáveis e em parte
isentos ou não tributáveis, essas despesas devem ser rateadas entre esses tipos de
rendimentos. (Acórdão n°104-22837, de 8/11/2007).
31 Por fim, cite-se a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física –
Perguntas e Respostas – 2004”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do
assunto (Pergunta no 404):
“ADVOGADOS E DESPESAS JUDICIAIS
404— Os gastos com honorários Advocatícios e despesas judiciais podem ser
diminuídos dos valores recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do
recebimento dos rendimentos. Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte
devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em
ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação
exclusiva e os isentos e não-tributáveis. O contribuinte deve informar como rendimento
tributável o valor recebido, já diminuído do valor pago ao advogado,
independentemente do modelo de formulário utilizado. Caso utilize a Declaração de
Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a Relação de Pagamentos e Doações
Efetuados, informando o nome, o número de inscrição no CPF e o valor pago ao
beneficiário do pagamento (ex: advogado). (Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999,
art. 56, parágrafo único)
32 Conforme exposto, tal despesa pode ser deduzida dos rendimentos a serem
submetidos a tributação na declaração de ajuste anual, procedimento que deverá
precedido da devida proporcionalização do total dispendido entre as parcelas recebidas
pelo reclamante e conforme a natureza tributária dos valores.
33 Dessa forma, o interessado faz jus ao desconto de R$5.247,00 (53% x R$9.900,00),
a título de honorários advocatícios pagos relativamente às verbas tributáveis no ajuste
anual de sua declaração de rendimentos.
34 Sendo assim, é de se proceder à alteração do lançamento, na forma do
demonstrativo abaixo:
Demonstrativo de apuração do IRPF/2004 - valores em R$

Rendimentos tributáveis declarados
15.826,98
Omissão de rendimentos apurada (R$35.000,00 –R$5.247,00)
29.753,00
Total dos Rendimentos Tributáveis
45.579,98
Desconto simplificado (limite = R$9.400,00)
9.116,00
Base de Cálculo
36.463,98
Imposto Devido
4.950,70
Imposto Pago
0,00
Imposto a pagar declarado
0,00
Imposto a Pagar após revisão
4.950,70
35 Ressalte-se, ainda, com relação aos julgados citados pelo interessado em sua
impugnação, que as decisões judiciais, bem como as administrativas, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente se aplicam
sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação. Não é o caso dos
julgados transcritos pelo impugnante, e, portanto, os mesmos não o beneficiam.
36 Sendo assim, dado o exposto, VOTO para julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, devendo ser mantido o imposto de renda da pessoa física suplementar
(cód. 2904), no valor de R$4.950,70, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001741/2008-35

Cristina Rodrigues Leitão Prodanoff – Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 187
DF CARF MF
Original